Tribunal: TJSP
Processo: 1007992-68.2022.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA.

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRESENÇA DE RELAÇÃO DE CONSUMO A DAR ENSEJO A APLICAÇÃO DO CDC – APLICAÇÃO DO CÓDIGO PROTETIVO QUE NÃO IMPLICA, POR SI SÓ, NO ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA.

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRESENÇA DE RELAÇÃO DE CONSUMO A DAR ENSEJO A APLICAÇÃO DO CDC – APLICAÇÃO DO CÓDIGO PROTETIVO QUE NÃO IMPLICA, POR SI SÓ, NO ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO DEDUZIDA PELO CONSUMIDOR.

ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA, ANTE A AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO AUTOR, BEM COMO DE ALTERAÇÃO UNILATERAL DO VALOR DO NEGÓCIO – INEXISTÊNCIA – REGULAR CONTRATAÇÃO DO MÚTUO JUNTO À CASA DE VALORES, QUE CONTA COM ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL DO AUTOR – IMPUTAÇÃO DE FRAUDE PERPETRADA POR PREPOSTO DA CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULOS – AUTOR QUE SE LIMITOU A AJUIZAR A PRESENTE DEMANDA CONTRA A FINANCEIRA RÉ – EVENTUAL NULIDADE DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA QUE DEVE SER DISCUTIDA EM AÇÃO PRÓPRIA CONTRA A CONCESSIONÁRIA ALIENANTE – RECURSO NÃO PROVIDO.

LIMITAÇÃO DE JUROS - COBRANÇA DE JUROS EM PATAMARES SUPERIORES A MÉDIA DE MERCADO - INDEVIDA REDUÇÃO DOS JUROS AOS ÍNDICES DE MERCADO, LEGAIS, OU MESMO CONSTITUCIONALMENTE DEFINIDOS, PORQUE NESSE TOCANTE RESULTOU MODIFICADA A NORMA CONSTITUCIONAL QUE ASSIM SE ORIENTAVA – APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE No 7, NOS MOLDES EM QUE EDITADA PELO C. STF – ACERTO DA R. SENTENÇA HOSTILIZADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – VALIDADE DE SUA COBRANÇA DESDE QUE COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, COM A POSSIBILIDADE DE CONTROLE DE ONEROSIDADE EXCESSIVA – ENTENDIMENTO ADOTADO PELO C. STJ POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL No 1.578.553-SP (TEMA 958) – PRESTAÇÃO DO SERVIÇO QUE RESULTOU DEMONSTRADA NOS AUTOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – COBRANÇA QUE SE MOSTRA DEVIDA, DESDE QUE COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COBRADO, COM A POSSIBILIDADE DE CONTROLE DE ONEROSIDADE EXCESSIVA – ENTENDIMENTO ADOTADO PELO C. STJ POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL No 1.578.553-SP (TEMA 958) – PRESTAÇÃO DO SERVIÇO QUE RESULTOU DEMONSTRADA NOS AUTOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – TARIFA DE CADASTRO - EXIGÊNCIA QUE SE MOSTRA DEVIDA - ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO C. STJ, NOS MOLDES DO ART.543-"C", DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973, POR FORÇA DE RECURSO ESPECIAL No 1.251.331/RS – ONEROSIDADE NÃO CONFIGURADA - ACERTO DA R. SENTENÇA - RECURSO NÃO PROVIDO QUANTO A TAL TÓPICO.